Tribunal: TJES
Processo: 5033902-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033902-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO FREIRES RAMOS e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5033902-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JULIANO FREIRES RAMOS e JULIA FREIRES RAMOS

RECORRIDO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

JUÍZA RELATORA: MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À OFERTA. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que aderiu a plano de saúde da ré, com promoção de limitação da cobrança de coparticipação de exames em R$ 50,00 (cinquenta reais. Contudo, sofreu cobranças excessivas, sendo informado pela requerida que a cobrança da coparticipação pode ser feita em até 50% do valor dos exames.

Assim sendo, pugna, em sede de tutela provisória, pela limitação da cobrança por coparticipação em R$50,00 (cinquenta reais). No mérito, requer a manutenção da decisão liminar, indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais diante da ausência de prova de ato ilícito ou má-prestação de serviço pela operadora do plano de saúde.

Os autores interpuseram recurso inominado sustentando que o plano de saúde foi ofertado com limitação de cobrança de coparticipação de R$50,00 (cinquenta reais) para realização de exames, oferta não cumprida pelo plano de saúde. Assim sendo, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e integral procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

Ao compulsar dos autos, verifico que o plano de saúde descumpriu oferta, no sentido de que a coparticipação de exames ensejaria cobrança entre R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) e máximo de R$50,00 (cinquenta reais), conforme Id. n° 5038071.

Nesse aspecto, considerando o caráter abrangente e vinculante da oferta realizada por representante da empresa (vendedor), imperativa a obrigação do plano de saúde em cumprir a promoção ofertada por WhatsApp, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Nesse sentido, indevida a cobrança de coparticipação de exame no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor do procedimento, cabendo à empresa fornecedora cumprir a ofertada, nos moldes da jurisprudência pátria:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Assim sendo, em decorrência do descumprimento da oferta, deve o plano de saúde adequar o contrato dos autores aos moldes descritos na mensagem enviada pelo preposto da empresa, além de restituir os valores adimplidos indevidamente pelos consumidores quanto a coparticipação de exames.

Lado outro, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Destarte, não vislumbro a configuração de violação aos direitos da personalidade dos consumidores, tampouco de dano concreto auferido pela parte, de forma que os fatos narrados na exordial não excedem o mero dissabor inerente às relações humanas.

Destarte, o presente caso comporta mero descumprimento contratual, o que pela jurisprudência não é atributo suficiente para caracterização de danos morais, razão pela qual julgo improcedente o pleito compensatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar
parcialmente procedente
os pedidos constantes da inicial, para
condenar
a recorrida a cumprir a oferta enviada, através da adequação do contrato aos termos da promoção, limitando a coparticipação dos exames para os valores de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) a R$50,00 (cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, condeno a empresa a restituir aos recorrentes o valor de R$ 20,02 (vinte reais e dois centavos), bem como outros relacionados a exames que tenham sido eventualmente cobrados durante o trâmite processual. Ao montante, deverá ser acrescido correção monetária desde o desembolso, além de juros legais a partir da citação (ou a partir do desembolso, caso este tenha ocorrido após a citação).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)